Tribunal: TJSP
Processo: 1011090-87.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1011090-87.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva,
em que são apelantes ARTHUR AUGUSTO GUERRERO MIILLER (JUSTIÇA
GRATUITA) (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e MARIANA PAGIOSSI
GUERRERO MIILLER (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelado JUÍZO
EX OFFICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011090-87.2017.8.26.0132 -Voto no 17837 - A
2
VOTO No 17837
APELAÇÃO CÍVEL No 1011090-87.2017.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA - VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: RENATA ROSA
APELANTE: ARTHUR AUGUSTO GUERRERO MIILLER (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIANA PAGIOSSI GUERRERO MIILLER (REPRES. MENOR)
APELADO: JUÍZO EX OFFICIO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Alvará judicial em favor de
menor.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo do
autor.
Pretensão de
sacar quantia referente a quota parte de
FGTS do falecido genitor, depositada em
conta poupança em nome do menor. Não
demonstrada vantagem patrimonial ao infante. Dever de resguardar seu
patrimônio. Sentença mantida. Recurso a
que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 85, que julgou
improcedente pedido de concessão de alvará judicial.
Insurge-se o apelante, representado por
sua genitora, alegando, inicialmente, adequação da via eleita
e, quanto ao mérito, que foi comprovada a necessidade da
verba em favor do menor, em razão de dívidas deixadas pelo
falecido genitor, o que levou à penhora de proventos da
genitora pelo Banco Mercantil S/A. Afirma, enfim, que a mãe
prestará contas de que o valor será revertido a seu favor, o
que autoriza a reforma da sentença, sob pena de manutenção da
situação de carência financeira da família.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso.
Não há oposição ao julgamento virtual
(fls. 122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011090-87.2017.8.26.0132 -Voto no 17837 - A
3
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
É evidente a adequação da via eleita, em
que pese o parecer de fls. 84 do Ministério Público,
porquanto, em que pese o numerário em conta-poupança que o
autor pretende sacar esteja em seu nome, não tem ele livre
disposição sobre a verba, em razão de ser menor, tendo a
quantia por origem quota do FGTS do genitor falecido
revertida ao menor por força da r. sentença reproduzida as
fls. 40, de forma que somente poderá sacá-la antes de
completar 18 anos mediante a concessão de alvará judicial,
comprovando
situação
extraordinária
que
justifique
a
retirada, o que aliás, atende ao disposto no artigo 1o, da
Lei 6.858/80.
Quanto ao mérito do recurso, contudo, a
improcedência deve ser mantida.
Alegou-se no recurso de apelação que foi
comprovada a necessidade de saque da quantia de R$ 3.331,97
que se encontra depositada porquanto a família passa por
situação de carência financeira, correspondendo tal numerário
a três meses de renda familiar, a qual, ademais, estaria
comprometida em razão de dívidas deixadas pelo falecido, o
que levou à penhora de proventos da genitora pelo Banco
Mercantil S/A., ensejando ação de indenização por danos
morais ainda em curso.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011090-87.2017.8.26.0132 -Voto no 17837 - A
4
Oportuno
enfatizar
que,
em
feitos
envolvendo menores, basta que o magistrado se atenha ao que é
melhor para eles.
Para
liberação
da
quantia,
seria
conveniente demonstrar a preservação do interesse da menor ou
vantagem patrimonial.
Contudo,
nada
ficou
comprovado
nesse
sentido, não bastando para tanto terem sido anexados extratos
da pensão por morte indicando que parte do valor (não a sua
totalidade) seria descontado em razão de empréstimo bancário
junto ao Banco Mercantil, o mesmo devendo ser considerado
quanto a demonstrativos indicando débitos em relação ao
veículo da família (fls. 19/20 e 23/24).
A alegação genérica contida na inicial
quanto ao pagamento de aluguel e eventual utilização da verba
para transporte do menor também não parece suficiente para o
saque da quantia depositada.
A genitora do infante é jovem e não
relata problema de saúde que a impeça de trabalhar para o
sustento da família sem que se tenha que chegar à medida
extrema de liberar valor recebido pelo menor por direito em
razão do falecimento precoce de seu genitor.
Corroborando com tal entendimento, tem o
parecer do ilustre Procuradoria Geral de Justiça: "Em que
pesem as ponderações do Apelante e as indiscutíveis
necessidades por que passa a família, fato é que o
levantamento da verba pretendida depende de inequívoca
demonstração de que o numerário será utilizado em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011090-87.2017.8.26.0132 -Voto no 17837 - A
5
menor, o que não ocorreu no presente caso.
As
alegações
genéricas
não
são
suficientes para a autorização pretendida"
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator